Tribunal: STF
Processo: HC 153323
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Buíque/PE recebeu denúncia contra o paciente – processo nº 0001665-15.2008.8.17.0360 –, considerados os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado ante recurso que dificultou a defesa da vítima), por três vezes, 211 (destruição de cadáver) e 212 (vilipêndio de cadáver) do Código Penal. Oferecida resposta à acusação, deferiu diligência requerida pela defesa – intimação dos peritos que atuaram no inquérito policial, para prestarem esclarecimentos –, expedindo carta precatória. Ante manifestação subscrita pela Associação Pernambucana de Medicina e Odontologia Legal – APEMOL, instou o paciente a apresentar os quesitos visando a elucidação.
    Considerada a insistência da defesa na inquirição, em audiência, dos médicos legistas, indeferiu a diligência. Ressaltou o direito dos peritos ao conhecimento dos pontos controvertidos com, no mínimo, 10 dias de antecedência, sendo-lhes facultado apresentar respostas por meio de laudo complementar. Teve como genérico o pedido e desnecessária a tomada de depoimentos.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso ordinário em habeas corpus nº 35.436/PE. A Sexta Turma negou provimento a agravo. 
    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante o indeferimento da inquirição dos peritos. Reportam-se ao artigo 411 do Código de Processo Penal. Sustentam configurado cerceamento de defesa. Realçam divergentes os laudos periciais produzidos em sede policial e em Juízo, dizendo imprescindíveis os esclarecimentos. Afirmam violado o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.906/1994, em razão da ausência de capacidade postulatória da Associação Pernambucana de Medicina e Odontologia Legal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam a anulação a partir do indeferimento da audição dos peritos.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 15 de dezembro de 2020, revelou proferida decisão de pronúncia.
    2. A suspensão de processo-crime é exceção. Indispensável é a ilegalidade manifesta.
    O Juízo, ao deixar de acolher o pedido de esclarecimentos, em audiência, dos peritos que atuaram no inquérito, ressaltou o direito dos profissionais ao conhecimento dos pontos controvertidos com, no mínimo, 10 dias de antecedência, sendo-lhes facultado apresentar respostas mediante laudo complementar. 
    O artigo 411 do Código de Processo Penal não pode ser interpretado isoladamente, devendo ser conjugado com a previsão do artigo 159, § 5º, inciso I, do diploma legal:
    Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate. 
    Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
    [...]
    § 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: 
    I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar; 
    O decidido está em consonância com o disposto no artigo 400, § 1º, do Código, a versar o indeferimento de prova considerada impertinente. Inexiste cerceamento de defesa.
    Improcede o alegado quanto à inobservância do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.906/1994 – ausência de capacidade postulatória da Associação. A questão poderia ter sido examinada sem provocação ou a partir de manifestação dos próprios peritos, por se tratar de faculdade prevista em lei para resposta às indagações das partes. A par disso, o Juízo determinou a intimação do paciente, que deixou de apresentar quesitos e fundamentar a necessidade da inquirição.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator